Tribunal: STF
Processo: RHC 66658
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. TÓXICOS. EXAME DE PROVA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA SEM
PREJUIZO. POSSIBILIDADE DO REGIME ABERTO.
I. ALEGAÇÕES DE VÍCIO NO AUTO DE FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA, INSUSCETIVEIS DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
II. PREJUIZO, POR DEFESA DEFICIENTE, INDEMONSTRADO.